Tribunal: TJDFT
Processo: 0747620-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747620-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JESSEUSLENE RODRIGUES DA COSTA E SOUSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Jesseuslene Rodrigues da Costa e Sousa contra ato supostamente omissivo imputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, no qual pretende o recebimento do aparelho de BPAP, com nobreak e bateria externa. 2. Narra que possui doença neuromuscular que gera dificuldade para respirar, por conta da fraqueza da musculatura acessória respiratória. Diz que o aparelho custa R$ 10.000,00 e que a demora em utilizá-lo pode causar uma crise respiratória, com risco de morte. 3. Afirma que a Portaria no 1.370 de 3 de julho de 2008 garante o acesso ao aparelho e que requereu ao Secretário de Saúde a entrega do dispositivo, mas seu pedido foi negado. 4. Pede a concessão de liminar para entrega do aparelho de BPAP, com nobreak e bateria externa, no prazo de 24hs e a concessão do benefício de gratuidade de justiça. 5. A impetrante foi intimada para apresentar pedido médico atualizado, conforme despacho de ID no 21118711, mas não se manifestou (ID no 21449013). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá, ao despachar a inicial do mandado de segurança, suspender o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação (art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). 8. Do mesmo modo, é possível deferir medida liminar para evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a saber: “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 9. De acordo com o art. 1o da Lei no 12.016/2009 “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. 10. É remédio constitucional que ampara o cidadão contra a prática de atos abusivos ou ilegais cometidos pelo Poder Público, cujo procedimento, atualmente, é regido pela Lei no 12.016/2009. O cerne é a proteção de direito líquido, caracterizado pela demonstração, de plano, mediante prova documental pré-constituída, da situação jurídica objeto da demanda. 11. No que se refere ao direito à saúde, é dever do Poder Público fornecer atendimento integral para aqueles que não dispõem de recursos financeiros para custeá-los (CF, art. 196). A referida norma é de caráter programático, cuja implementação depende de atuação positiva do Poder Público. Esse entendimento é adotado pelo STF, conforme RE 271.286/RS, 2a Turma, DJ de 24/11/2000, rel. Min. Celso de Mello. 12. A impetrante relata que possui quadro grave de apneia obstrutiva do sono relacionado à doença neuromuscular, conforme relatório médico emitido em 7/6/2018, ID no 21067696, pág. 1, que solicitou o uso do aparelho (protocolo) “BPAP”. 13. A impetrante, mesmo intimada, deixou de apresentar pedido médico atualizado que evidenciasse a urgência na medida pleiteada (ID no 21449013), o que mitiga a ocorrência de dano grave, de difícil reparação, considerando a data do diagnóstico da enfermidade e o lapso temporal desde os pedidos e relatórios médicos que instruem a petição inicial, todos emitidos em 2018 (ID no 21067696 - 21067698). Mesmo podendo ser uma doença de prognóstico reservado, não há razão para não se atualizar a documentação médica. O Poder Judiciário não pode aceitar uma prescrição médica feita há dois anos para justificar uma urgência em saúde. O Juiz não pode decidir por bondade, por altruísmo, por empatia. A decisão judicial se legitima pela análise fundamentada dos fatos, das provas e do seu confronto com a lei. 14. Daniel Wei Liang Wang (Professor da FGV) tratou desse tema com propriedade: “O filósofo David Hume, do Iluminismo escocês, trata disso de uma forma interessante quando aponta a diferença entre humanidade e justiça. A humanidade (ou empatia) é a nossa propensão natural de nos colocarmos no lugar do outro. Segundo ele, humanidade é diferente de justiça porque a justiça pressupõe tratamento igual. A humanidade nunca vai ser igual porque temos empatia por aqueles que conhecemos e são parecidos conosco. Então, muitas vezes, a justiça é a negação da empatia. Nem sempre a decisão movida pela empatia é a decisão mais justa. A justiça requer algum nível de abstração das emoções concretas.” (Disponível em: https://www.uol.com.br/vivabem/colunas/cristiane-segatto/2020/09/02/e-hora-de-perguntar-por-que-um-remedio-precisa-custar-r-12-milhoes.htm?cmpid=copiaecola. Acesso em: 02 set. 2020). 15. Não podemos, em resumo, substituir o Direito e a Justiça pela simples empatia, pelo sentimento piedoso para com o revés na vida de outrem, acompanhado do desejo de minorá-lo, o que é muito suscetível de ocorrer quando há, no processo, o binômio Estado versus Enfermo. 16. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada. 17. No que tange ao pedido de gratuidade de justiça, apesar de informar que é aposentada, a impetrante deixou de instruir pedido com documentos que evidenciassem a alegada hipossuficiência de renda. 18. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 19. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 20. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 21. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 22. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 23. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). Isso independe do valor das custas. 24. Nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009, não é cabível a condenação em honorários advocatícios para o caso de a segurança ser denegada. Porém, deve ser providenciado o recolhimento das custas processuais (R$ 17,32), já que não há elementos que demonstrem que o pagamento irá comprometer a subsistência da impetrante ou de sua família. Foi dada, como anotado, a oportunidade para comprovar a necessidade; a prova não veio. DISPOSITIVO 25. Indefiro a liminar diante da ausência de elementos fático-jurídicos autorizadores da medida (CPC, arts. 300 e 497; art. 1o da Lei no 12.016/2009). 26. Pelo mesmo motivo indefiro a gratuidade de justiça. Intime-se a impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290). 27. Notifique-se a autoridade coatora acerca do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via com as cópias dos documentos que a instruem, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações. 28. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito, conforme art. 7o, II da Lei no 12.016/2009. 29. Findos os prazos legais, em especial aquele do inciso I do caput do art. 7o da Lei no 12.016/2009, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias. 30. Oportunamente, retornem-me os autos. 31. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 17 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO